Tribunal: TJPA
Processo: 0803244-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803244-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO MIRANDA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 24-A, DA LEI Nº
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA.
DA APLICAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INCABIMENTO.
DA
PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020 E RECOMENDAÇÃO Nº62, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA MARCAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA, COM SEDE CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DO ARTIGO 5º, LVII. NÃO VIOLAÇÃO.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A SUA MANUTENÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É assente, nesta E. Corte de Justiça, que nesta fase, perquirir antecipação na quantidade de pena, bem como cumprimento inicial do regime de pena, em que poderá ser condenado o paciente, é inadmissível, não cabendo exercício de futurologia;

2.
A Recomendação nº 62, do CNJ, não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos.
Impende esclarecer, que a Portaria Conjunta Nº 19/PR-TJMG/2020,
foi revogada
pela Portaria Conjunta Nº 33/PR-TJMG/2021,
em 16.03.2021
;

3.
Não há que se falar em excesso de prazo para a marcação da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o juízo tem determinado constantemente que a secretaria proceda a designação da audiência que deverá ocorrer por meio virtual
;

4.

A alegação de que
possui predicados subjetivos favoráveis, como primariedade, endereço fixo e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar
;

5. A prisão preventiva não possui o condão de antecipar os eventuais efeitos advindos de uma condenação definitiva, mas de afastar o agente do convívio social, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal;

6. A
referida custódia se encontra devidamente fundamentada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública e integridade da vítima e de seu filho menor;

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
18 de
maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Marcos Madureira Mafra Junior, em favor do nacional
ANTONIO MIRANDA FILHO
, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, acusado de descumprimento de medidas protetivas, autos do processo de nº 0800627-53.2020.8.14.0050.

Afirma inicialmente que
o crime imputado ao paciente, possui pena de detenção de 03 meses a 02 anos, com regime inicial aberto, e em caso de condenação é possível que seja substituída a pena por restritriva de direitos.

Alega que
deve ser a prisão preventiva do paciente revogada em razão dos fundamentos insculpidos na Portaria Conjunta Nº 19/PR-TJMG/2020, e com base nas recomendações do Conselho Nacional de Justiça
, as quais recomendam, com vistas a redução da disseminação do vírus covid-19, que as prisões sejam reavaliadas a cada 90 dias, conforme art. 316 do CPP, para as pessoas que estejam em estabelecimentos penais cuja capacidade de lotação encontra-se excedida, bem como para prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa)dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Aduz que o ora paciente
tem quase 90 dias que encontra-se preso em Montes Claros-MG, sem sequer ainda ter marcado a audiência de instrução e julgamento.

Assevera que
é primário, já está citado, possui domicílio certo e profissão definida, não tem interesse de voltar a cidade de Santana de Araguaia, tem endereço fixo conforme comprovante em anexo, circunstâncias que depõem contra a permanência da custódia cautelar.

Afirma que
o princípio da inocência, com sede Constitucional, por força do artigo 5º, LVII, está sendo violado.

Alega
ausência de fundamentação dos requisitos legais para decretação da cautelar preventiva
, sob o argumento de que não há qualquer conduta do requerente que autorize o decreto preventivo, pois não preenchem os requisitos autorizadores do artigo 312 e muito menos do 313, do CPB.

Dessa maneira, pugnou pela concessão da medida liminar, e no mérito pela concessão definitiva da ordem.

O
writ
foi redistribuído, diante do afastamento funcional desta Relatora, recaindo à relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, exclusivamente, para análise de sua liminar (art.112, § 3º, do RITJE/PA), o qual indeferiu a medida liminar e requisitou informações da autoridade coatora.

Prestadas as informações, em 26.04.2021, a autoridade coatora esclareceu:

“(...) Este juízo decretou a prisão preventiva do paciente anteriormente citado com base na decisão ID nº 21226708, prolatada em de 17/11/2020, a qual foi cumprida em 23/11/2020,
em razão do descumprimento da medida protetiva da vítima, devidamente qualificada nos autos do processo de origem, com fundamento no art. 24-A da Lei Maria da Penha e do art. 313, III, do CPP.

O Ministério Público, a seu turno, ofereceu denúncia em desfavor do nacional Antônio Miranda Filho em 29/12/2020 (ID nº 21549667), a qual foi recebida por este juízo em 14/12/2020 (ID nº 21939718).

O impetrante do acusado, ora paciente, peticionou requerendo o recambiamento deste para as unidades prisionais deste estado, uma vez que sua prisão foi efetuada em Monte Carlos, município de Minas Gerais em 16/02/2021.

Foi apresentada defesa prévia, bem como pedido de revogação da prisão preventiva em 16/02/2021 (ID nº 23392197).

Em 19/02/202, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão prévia.

Com efeito, em 25/03/2021, este juízo procedeu com a análise dos requerimentos supra, e, com fundamento na necessidade da segregação cautelar, bem como preenchidos os requisitos legais, este juízo decidiu pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a cautelar segregatória, determinando-se, também, a designação de audiência de instrução e julgamento.
(...)”. (grifo nosso).

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Luíz César Tavares Bibas, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que o Magistrado
a quo
, determinou a prisão preventiva em desfavor do recorrente pelo descumprimento das medidas protetivas impostas anteriormente.

- Da aplicação da pena e regime inicial de cumprimento.

Inicialmente, cumpre destacar que é assente, nesta E. Corte de Justiça, que nesta fase, perquirir antecipação na quantidade de pena, bem como cumprimento inicial do regime de pena, em que poderá ser condenado o paciente, é inadmissível, não cabendo exercício de futurologia.

Colaciono entendimento desta E. Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO A SER IMPOSTO AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. – (...);
.
- (...);.
Omissis;

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do writ, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regimento de cumprimento, com possível reconhecimento do tráfico privilegiado, para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- (...).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.
(4925078, 4925078, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-15).

Assim, resta incabível, na via estreita do
writ,
que esta Egrégia Corte de Justiça, faça um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva, uma vez que os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente aqueles previstos no art. 312, do CPPB, os quais se fazem presentes no caso em apreço.

Vejamos ainda, entendimento do STJ neste sentido:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Omissis.

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos anda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. Omissis.

4. Ordem denegada. (RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

- Da
Portaria Conjunta Nº 19/PR-TJMG/2020 e Recomendação nº62, do Conselho Nacional de Justiça.

Acerca da pretensão de ser beneficiado pelos termos da Portaria Conjunta Nº 19/PR-TJMG/2020 e da Recomendação CNJ n. 62/2020, observo que a recomendação, não gera direito subjetivo público, não se tratando de institutos jurídicos previstos em lei.

Impende inicialmente esclarecer, que a Portaria Conjunta Nº 19/PR-TJMG/2020,
foi revogada
pela Portaria Conjunta Nº 33/PR-TJMG/2021,
em 16.03.2021
.

Ademais, trata-se de matérias sujeitas à jurisdição necessária, que deve ser prestada no âmbito jurisdicional, não administrativo. Assim é, que o CNJ insta os magistrados de todo o Brasil a ter prudência e olhar diferenciado para a questão do sistema prisional, no momento excepcionalíssimo que vivemos, em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus.

Igualmente, com prudência, devem ser analisadas as recomendações.

Adentrando ao caso concreto, não há notícias de que o paciente seja idoso, responsável por criança até doze anos ou por pessoa com deficiência, tampouco possua qualquer comorbidade que o enquadre no denominado grupo de risco. Outrossim, não foram acostados aos autos quaisquer documentos e/ou laudos médicos que informassem eventual moléstia grave por parte do réu.

A defesa
também não fez prova de que o mencionado estabelecimento prisional
esteja com ocupação superior à capacidade máxima
, tampouco demonstrara a inexistência de assistência médica no ergástulo ou, então, que exista qualquer notícia de contágio ou comprovada disseminação do denominado COVID-19
.

Outrossim, incabível, no momento, a
reavaliação da prisão preventiva
, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 13.964/2019, em seu art. 316, parágrafo único, ou pelos moldes da letra “c” do artigo 4º do inciso I da Recomendação do CNJ 62/2020, uma vez que ainda não completou o prazo de 90 (noventa) dias estabelecidos, pois a mesma foi reavaliada em 25.03.2021, a requerimento da defesa.

Ademais, como é de conhecimento público, a SEAPE tem envidado esforços no sentido de garantir a proteção dos custodiados, necessárias para evitar a rápida proliferação da doença, conforme orientação da OMS - Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde.

Cumpre ainda destacar, que o paciente descumpriu medidas protetivas estabelecidas pelo Juízo a quo, pois teria supostamente proferido ameaças a sua ex-companheira, sendo uma delas não se aproximar da vítima e de seus familiares.

De outra banda, os autos dão conta de que o ora requerente ao buscar o filho para passar o final de semana, e após o período aprazado, não o devolveu a mãe, conforme o combinado, e ainda levou o menor para outro Estado da Federação.

Vale asseverar que o Juízo
a quo
, na data de 15.01.2021, determinou o recambiamento do paciente do município de Montes Claros/MG para o Estado do Pará, bem como que, em 04.05.2021, em decisão interlocutória, o Magistrado de 1º grau, avaliou o pedido de relaxamento de prisão preventiva em favor do paciente, tendo decidido pelo indeferimento do pleito. (Consulta realizada no Sistema PJE – 1º Grau).

Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal a ser sanado pelo presente remédio heroico.

- Do excesso de prazo para marcação da audiência de instrução e julgamento.

Conforme documentos juntados ao autos, verifiquei que o Magistrado
a quo
, na decisão de ID 4936738, determinou a designação da audiência de instrução e julgamento conforme disponibilidade de pauta.

Que em consulta ao Sistema PJE – 1º grau, observei que em decisão datada de 04.05.2021, o Magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de revogação de preventiva e determinou que a secretaria da vara designasse, com urgência, a Audiência de Instrução e Julgamento.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo para a marcação da audiência de instrução e julgamento, tendo em vista que o juízo tem determinado constantemente que a secretaria proceda a designação da audiência que deverá ocorrer por meio virtual.

- Da alegação de predicados pessoais favoráveis.

A alegação de que
possui predicados subjetivos favoráveis, como primariedade, endereço fixo e profissão definida
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

- Da violação ao princípio da inocência, com sede Constitucional, por força do artigo 5º, LVII.

A decretação da custódia preventiva em nada fere o princípio da presunção de inocência, pois, como já dito, está lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do paciente pode representar para a ordem pública e para as vítimas.

Ademais, a prisão preventiva não possui o condão de antecipar os eventuais efeitos advindos de uma condenação definitiva, mas de afastar o agente do convívio social, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Também não representa desrespeito à garantia constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos.

- Da revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores para a sua manutenção.

O Juízo
a quo
afirmou em sua decisão que
“(...) Cuida-se de Pedido de Prisão Preventiva, deduzido pela assistência de acusação, com manifestação favorável do MPPA, em razão de ANTONIO MIRANDA FILHO ter descumprido a medida protetiva (0003822-79.2020.8.14.0050) que vedava aproximação à vítima, já qualificada nos autos, com fundamento no art. 24-A da Lei Maria da Penha e do art. 313, III, do CPP. Após a vítima franquear permanência do réu durante um final de semana com o filho advindo da relação pretérita entre eles, o réu não só deixou de entregar a criança no primeiro dia útil subsequente, como também se evadiu do domicílio e comarca de Santana do Araguaia para local incerto e não sabido, ameaçando a mãe da criança em chamadas de vídeo caso ela diligenciasse no sentido de encontrá-los. Consta dos autos a medida protetiva anteriormente deferida à vítima e o seu descumprimento, razão suficiente e necessária para decretação de prisão preventiva do indiciado. Ante o exposto, com fundamento no art. 24-A da Lei Maria da Penha e do art. 313, III, do CPP, DETERMINO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do indiciado ANTONIO MIRANDA FILHO, diante da impossibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (...)”

Da leitura do
decisum
acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente fundamentada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública e integridade da vítima e de seu filho menor.

Isso porque, de acordo com as informações do Juízo, o paciente foi até a casa de sua ex-companheira, buscar seu filho para passar um final de semana em sua residência, porém não o trouxe de volta ao convívio da mãe, bem como ameaçou a ex-companheira se ela viesse a prestar queixa contra ele, descumprindo, assim, as medidas protetivas fixadas em 21.07.2020, nos autos do processo nº
0800627-53.2020.8.14.0050
:

“(...)
DEFIRO, por ora, as seguintes medidas de proteção em desfavor do agressor Antônio Miranda Filho: 1.1 Proibição deste de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, ficando fixada a distância de 300 (trezentos) metros como sendo o limite máximo de aproximação entre ele e as pessoas mencionadas; 1.2 Afastamento, IMEDIATO, do lar, domicílio ou local de convivência da ofendida; 1.3 Proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, inclusive através de Mensagens SMS’s, Whatsapp, MSN Messenger ou por Redes Sociais (Facebook, Twitter, etc.); 1.4 Proibição de freqüentar locais de hábito da vítima (local de trabalho, casas de parentes, etc.).
(...)”.

A Lei Nº 11.340/2006, prevê como crime o descumprimento de medidas protetivas, conforme artigo 24-A:

Art. 24
-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018).

Com efeito, o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa dicção, entende o STF que,
"ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória"
(HC 169166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019).

Desse modo,
incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública e para salvaguardar a integridade física da vítima e de seu filho, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido, o qual fui Relatora:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE MOTIVOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS ANTERIORMENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DE QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO O DEVIDO TRATAMENTO NA CASA PENAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação e de motivos legais autorizadores da custódia preventiva, visto que esta foi decretada em face não só da prova de existência do crime e dos indícios de autoria, como também para se garantir a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas anteriormente decretadas em favor da ofendida.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. 3. Da mesma forma, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, dado que os documentos juntados ao
writ
possuem data pretérita, além de inexistirem provas de que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra. 4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (5037259, 5037259, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-30).

Portanto, no caso, entendo não haver ilegalidade na aplicação da medida extrema.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada, e
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2021